Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700838-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença distribuído sob no 0714577-47.2022.8.07.0018, manejado por VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE em seu desfavor, a fim de receber valores assegurados na Ação Civil Coletiva no 32.159/97. Em suas razões, o réu/agravante alega necessidade de sobrestamento do processo com esteio no Tema 1.169 do STJ e Tema 1.170 do STF. Defende a limitação temporal da condenação ao dia 27/04/1997 e sustenta que os juros de mora e correção monetária devem observar os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado, de modo que o valor seja atualizado pela TR até novembro/2021 e pela Taxa SELIC a partir de dezembro/2021. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão fustigada para que sejam aplicados os parâmetros retromencionados. Dispensado o preparo (artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. De acordo com os arts. 932, III, e 1.019 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, embora tenha sido apreciado pedido de tutela de urgência na decisão de ID Num. 54904605, o exame cuidado dos autos de origem mostra que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a preclusão temporal. O agravante alega que se insurge contra a decisão de ID Num. 178359472 dos autos de origem, pela qual teria sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, para manter a atualização do crédito pelo IPCA-E, ao invés da TR, bem como para afastar a limitação temporal do título executivo. Ocorre que a decisão indicada pelo agravante, no Num. 178359472 dos autos de origem, disponibilizada no DJe de 20/11/2023, contemplou apenas a homologação dos cálculos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos anteriormente, na decisão em que foi, de fato, apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença – decisão de ID Num. 163809372 dos autos de origem. Tal decisão foi proferida em 30/06/2023 e disponibilizada no DJe de 04/07/2023, conforme consta da certidão de ID Num. 164130904, não tendo as partes se insurgido contra o ato. Tanto assim, que em 23/08/2023 foi certificado o decurso in albis do prazo (ID Num. 169561019). E mais. Na decisão em que foi decidida a impugnação, a pretensão de limitação temporal do valor exequendo, deduzida pelo Distrito Federal, foi acolhida pela juíza de origem, de forma que foram contempladas apenas as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro/1996 e abril/1997. Assim, não haveria sequer interesse recursal quanto ao ponto. Dessa forma, não tendo sido exercitado o direito de recorrer em momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo o recurso ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap